Tribunal: TJSP
Processo: 2368147-34.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. SAÍDA TEMPORÁRIA. JULGAMENTO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a 12 anos de reclusão por homicídio qualificado, atualmente em regime semiaberto. Durante saída temporária de setembro de 2024, o paciente foi preso por descumprir a condição de não sair da cidade, resultando na revogação do benefício e perda da

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. SAÍDA TEMPORÁRIA. JULGAMENTO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a 12 anos de reclusão por homicídio qualificado, atualmente em regime semiaberto. Durante saída temporária de setembro de 2024, o paciente foi preso por descumprir a condição de não sair da cidade, resultando na revogação do benefício e perda da próxima saída temporária. As impetrantes pretendem que seja autorizado, ao paciente, usufruir da saída temporária de dezembro de 2024.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há possibilidade de autorizar a saída temporária de dezembro/2024 em favor do paciente.
III. Razões de Decidir
3. Julgamento prejudicado. Transcorrido o período da saída temporária almejado pelas impetrantes, esvaziou-se o objeto deste writ.
IV. Dispositivo e Tese
4. Ordem de habeas corpus julgada prejudicada.